Tribunal: TJMT
Processo: 0008086-38.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008086-38.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRO BARROS DA MATA - CPF: 700.794.201-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO LIONIS GONZAGA - CPF: 459.374.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PARA LEVE
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO QUE A VIOLÊNCIA PERPETRADA PELO AGENTE EM DESFAVOR DA VÍTIMA LHE GEROU PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS –
2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E CONSEQUÊNCIA DO CRIME –
3. POSTULA O RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE PRIVILEGIADA
– NÃO EVIDENCIADA – A DINÂMICA DOS FATOS APONTA QUE AS AGRESSÕES FORAM INICIADAS PELO APELANTE – 4.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STJ - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO VALOR – VALOR INDENIZATÓRIO PRESERVADO – 5.
PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 6.
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL

1. Ante a existência do laudo pericial, evidenciando que a violência perpetrada pelo agente em desfavor da vítima lhe gerou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, se mostra inviável a desclassificação do delito para aquele de natureza leve.

2. A conduta social do agente, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como seu comportamento nas relações pessoais, profissionais e perante a coletividade. No caso, verifica-se que as testemunhas, em ambas as fases processuais, relataram que o apelante constantemente se envolve em conflitos dessa natureza, comportamento que conduz a uma valoração negativa de sua conduta social, na medida em que revela que o réu possui uma conduta bastante agressiva, em suas relações pessoais.

2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que nas hipóteses de incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do sistema trifásico de fixação da pena, se não for prevista como agravante (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

3. De acordo com Guilherme de Souza Nucci, o agente que premedita a ação criminosa
“não pode alegar, em hipótese alguma, estar violentamente emocionado, até porque a lei exige que o distúrbio emocional seja fruto da injusta provocação da vítima”
(Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal – 3. ed. – Editora Forense, 2019). No presente caso, o apelante, com ânimo exaltado, em decorrência do consumo de bebida alcoólica, para legitimar a sua ação, insultou por diversas vezes a honra da vítima, que revidou as agressões com comentários desairosos à intimidade do apelante, que, por sua vez, partiu para as agressões físicas.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para fixação de indenização em favor da vítima, basta a existência de pedido expresso e formal por parte do Ministério Público, ainda que desacompanhado da indicação do valor pleiteado, desde que ao agente delituoso seja oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. No caso, vertente, considerando que houve pedido expresso na denúncia, deve ser mantido
o quantum
indenizatório, pois estipulado em montante justo e proporcional para a reparação a que se destina.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALEXANDRO BARROS DA MATA
, pretendendo a reforma da sentença contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial aberto, além do pagamento de um salário-mínimo, como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima.

Em suas razões, o apelante postula: I) desclassificação para a conduta descrita no art. 129,
caput
, do Código Penal; II) redução da pena-base para o mínimo legal; III) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal; e IV) exclusão da indenização pelos danos causados à vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão corporal de natureza grave [art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada desclassificação do crime de lesão corporal grave para leve [art. 129, § 1o, do CP] – inviabilidade – laudo pericial que atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 [trinta] dias e perigo de vida – 2. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 3. Pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal – inviabilidade – não comprovação dos requisitos legais – 4. Pedido de exclusão da indenização por danos causados – impossibilidade – pedido expresso do Parquet na denúncia – respeitados o contraditório e ampla defesa - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço da apelação criminal.

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...) no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 17h45min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar da Tánia", situado na Rua Araguaia, n° 136, Bairro Jardim Domingos Mariano, nesta cidade, o denunciado, após adentrar em luta corporal com o ofendido Cláudio Lionis Gonzaga, intencionalmente, desferiu-lhe socos e efetuou um disparo de arma de fogo contra o mesmo, provocando-lhe lesões graves descritas no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 55/56 e fls. 57/58-IP, que resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Nos moldes elucidados no procedimento encartado, denota-se que, o ofendido CLÁUDIO e o denunciado ALEXANDRO estavam ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca no sobredito estabelecimento comercial, sendo que ambos estavam consumindo bebida alcoólica desde a manhã daquele dia, tendo o ofendido se ausentado dali e retornado somente no final da tarde.

Ocorre que, ao retornar para o bar, o ofendido e o denunciado começaram a trocar ofensas, sendo que, entremeio àquele desentendimento, o acusado, imbuído do propósito de lesionar o ofendido, partiu para cima do mesmo, desferindo-lhe socos na região do rosto, ao que, o ofendido, com o intuito de se defender, acabou sacando sua arma de fogo, vez que o mesmo é investigador de policia civil. Entrementes, o denunciado o agarrou e com a arma de fogo efetuou disparos que atingiram o ofendido, ocasionando-lhe lesões graves, conforme exame de corpo de delito (fls. 55/58-IP).”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal, nos termos da denúncia e, ao pagamento de um salário-mínimo em reparação aos danos causados pela infração, conforme o art. 387, IV do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação criminal, objetivando em síntese: I) a desclassificação para a conduta descrita no art. 129,
caput
, do Código Penal; II) a redução da pena-base para o mínimo legal; III) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal; e IV) a exclusão da indenização pelos danos causados à vítima.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Exsurge que a defesa postula a
desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para leve
, sob o argumento de que não há nos autos prova conclusiva que pudesse atestar o suposto risco à vida da vítima ou sequer aponta se resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

De acordo com o § 1o, do artigo 129, do Código Penal, considera-se lesão corporal de natureza grave aquela resulta em:
“Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; e aceleração de parto”
.

No presente caso, observa-se que o laudo do exame de corpo de delito da vítima, realizado em 07/10/2018 (um dia após os fatos), atestou que as lesões resultaram em perigo de vida ao ofendido e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, descrevendo que a vítima apresentava
“perfuração produzida por projetil de arma de fogo em região de flanco direito com orifício de entrada e de saída”
, bem como,
“equimose em região da face à esquerda e escoriação em região de lábio inferior à esquerda”
.

Por outro lado, embora a vítima, em juízo, tenha declarado que o disparo de arma de fogo não lhe atingiu em órgão vital, o laudo pericial assinado pelo médico legista, pessoa que detém de conhecimento de ordem técnica para aferir tal resultado, concluiu o contrário, isto é, que as lesões perpetradas pelo agente em desfavor do ofendido, resultaram em perigo de vida, de modo que é inviável a

desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza leve.

No mais, verifica-se que a vítima, na fase judicial, asseverou que necessitou ficar afastada das suas funções, por uns trinta dias, corroborando, assim, a versão apresentada no laudo pericial, confeccionado no dia seguinte aos fatos, no sentido, de que a vítima restaria incapacitada para ocupações habituais, por mais de 30 dias.

Desta forma, ante a existência do laudo pericial, evidenciando que a violência perpetrada pelo agente em desfavor da vítima lhe gerou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, se mostra inviável a desclassificação do delito para aquele de natureza leve.

De outro norte, no que concerne as questões atinentes a dosimetria da pena, verifica-se que o apelante asseverou que o juízo
a quo
de forma errônea, na primeira fase, valorou negativamente a sua
conduta social
e as
consequência do crime
, razão pela qual, requer a reforma da sentença para que seja fixada a pena no mínimo legal, com afastamento da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Observa-se que, o magistrado de origem, na primeira fase, valorou de forma negativa a
conduta social do agente
, em razão das testemunhas terem declarado que o réu está constantemente envolvido em conflitos dessa natureza, pois é
“acostumado a ‘bater na cara de homem’ e ‘caçar briga’”
; bem como,
as consequências do crime
, utilizando-se de uma das qualificadoras (do perigo de vida) para considerá-la desfavorável.

Com efeito, a conduta social do agente, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como seu comportamento nas relações pessoais, profissionais e perante a coletividade.

No caso, verifica-se que as testemunhas, em ambas as fases processuais, relataram que o apelante, constantemente, se envolve em conflitos dessa natureza, comportamento que conduz a uma valoração negativa de sua conduta social, na medida em que revela que o réu possui uma conduta bastante agressiva em suas relações pessoais. Anoto, somente
“ad argumentandum tantum”,
que o acusado responde a diversos processos por violência no âmbito doméstico, ressaltando, assim, o seu comportamento agressivo.

No que se refere à fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime, verifica-se que o entendimento adotado pelo juiz sentenciante está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Isso, porque a Corte da Cidadania possui entendimento pacífico de que nas hipóteses de incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes,
ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico
, se não for prevista como agravante (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Este é o caso dos autos, porquanto foi reconhecida a incidência de duas qualificadoras, sendo uma utilizada para alterar o
quantum
de pena abstratamente previsto, enquanto a outra foi utilizada para exasperar a pena-base.

Portanto, verifica-se que há fundamentação idônea para manutenção das circunstâncias judiciais, mostrando, assim, descabido o pedido formulado pela douta defesa.

Por outro lado, o apelante aduz que a agressão ocorreu sob o domínio de violenta emoção, pois afirma que a vítima proferiu ofensas extremamente graves, as quais estão relacionadas a sua intimidade, desencadeando uma reação imediata, motivo pelo qual, almeja o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, nos termos do § 4o, do art. 129, do CP.

Compulsando os autos, vê-se que a vítima
Claúdio Liones Gonzaga
, na fase extrajudicial, declarou que, na data dos fatos, estavam no estabelecimento comercial denominado de Tania Bar e que, após uma partida de sinuca, o apelante passou a proferir ofensas contra a sua honra, no sentido de que o ofendido
“era um bom policial, mas era corrupto, vagabundo, maconheiro e que ninguém gostava de sua presença”
.

Ato contínuo, a vítima se sentindo constrangida, disse que
“se fosse falar o que as pessoas dizem sobre sua vida particular o mesmo não gostaria”
. Todavia, em razão do apelante ter continuado as ofensas, o ofendido falou que
“a conversa na rua era que ele para sentir prazer precisava de que outro homem transasse com a parceira dele em sua presença para sentir tesão”
, e que, depois disso, o acusado ficou quieto, porém, após uns 15 (quinze) minutos, passou a lhe agredir.

Em juízo, a vítima afirmou que, após uma partida de sinuca, o réu começou a lhe ofender e que não se recorda o que falou para ele, só que, em seguida, virou as costas e foi em direção ao balcão, porém, antes mesmo de retirar a carteira do bolso para pagar a conta, o acusado passou a lhe agredir.

A testemunha
Roberta Policarpo Figueredo
, na fase policial, declarou que, após um jogo de sinuca, o apelante começou a insultar a vítima, dizendo que
“ele era maconheiro, corrupto e que ninguém gostava dele”
, e questionou a vítima se não era verdade, tendo esta (a vítima) respondido que era melhor o apelante parar
“com a discussão e que se ele fosse falar o que o povo fala do Alexandre (acusado) ele não ia gostar”
, porém, o réu continuou as ofensas, quando a vítima disse que
“eu sei que você dá a sua mulher para sentir prazer”
e, logo em seguida, o acusado passou a agredir o ofendido. Em juízo, apresentou a mesma versão.

Por sua vez, a testemunha
Adenilson Alves Pereira
, em ambas as fases, afirmou que, após um jogo de sinuca, o apelante começou a insultar a vítima, dizendo que
“ele é um bom policial, mas é maconheiro”
, e que a vítima retrucou o réu, o qual continuou os insultos, foi quando o ofendido respondeu, falando que
“eu fiquei sabendo que você convida outro homem para ficar com a sua mulher e você assistindo”
. Em seguida, o acusado iniciou as agressões contra a vítima.

Importa consignar, que o apelante
Alexandro Barros da Mata
, na fase extrajudicial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e, em juízo, foi decretada sua revelia.

Com efeito, verifica-se que inexiste fundamento fático que permita a aplicação da modalidade privilegiada, vez que, embora alegue que agiu premido por injusta agressão da vítima, tal assertiva não encontra respaldo em qualquer prova constante dos autos. Pelo contrário, a dinâmica dos fatos aponta que as agressões iniciais partiram do próprio apelante.

Isso porque, conforme instrução processual, o apelante, com ânimo exaltado em decorrência do consumo de bebida alcoólica, para legitimar a sua ação,
insultou por diversas vezes a honra da vítima, que revidou as agressões com comentários desairosos à intimidade do apelante, que, por sua vez, partiu para as agressões físicas.

Nessa perspectiva, Guilherme de Souza Nucci ensina que o agente que premedita a ação criminosa
“não pode alegar, em hipótese alguma, estar violentamente emocionado, até porque a lei exige que o distúrbio emocional seja fruto da injusta provocação da vítima”
(Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal – 3. ed. – Editora Forense, 2019).

Destarte, em que pese as alegações de defesa, não há nos autos elementos mínimos a ensejar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP (lesão corporal privilegiada).

Já no que concerne ao pedido de afastamento do
quantum
indenizatório, fixado na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sabe-se que o Codex, em seu art. 387, inciso IV, permite ao juiz criminal fixar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Acresço, que a indenização tem por objetivo compensar/mitigar a dor e o sofrimento enfrentados pela vítima em decorrência da prática criminosa perpetrada em seu desfavor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para fixação de indenização cível em favor da vítima, basta a existência de pedido expresso e formal da acusação, ainda que desacompanhado da indicação do valor pleiteado, desde que ao agente delituoso seja oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO AO ART. 387, INC. IV, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa" (AgRg no REsp n. 1.657.120/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 2de 6/6/2017, destaquei) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1938835 MG 2021/0150564-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

Desta forma, considerando que houve pedido expresso na denúncia, deve ser mantido
o quantum
indenizatório, fixado em um salário-mínimo, pois estipulado em montante justo e proporcional para a reparação a que se destina.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021). Por outro lado, registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
ALEXANDRO BARROS DA MATA
, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024